Tribunal: TJDFT
Processo: 0752984-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA. ADMINISTRADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela 2a ré/recorrente contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de devolução do valor pago pelo recorrido, haja vista ter havido a restituição pela 1a ré do valor principal no curso do processo. De outro modo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem ao autor/recorrido a quantia de R$503,30 (quinhentos e três reais e trinta centavos), equivalente à dobra legal do valor pago, extinguindo o processo, com resolução de mérito neste tópico. O juízo de origem concluiu que a mensalidade do plano de saúde foi cobrada em duplicidade no mês de outubro de 2021 e, embora feitas diversas reclamações às rés, o valor pago a maior somente foi restituído no curso do processo.
3. Inicialmente suscita preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que a cobrança das mensalidades é de responsabilidade da administradora do plano de saúde (1a ré). No mérito, sustenta que não teria ocorrido falha na prestação do seu serviço, tampouco ato ilícito capaz de ensejar a reparação por danos materiais.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em relação a ela, ante a demonstração de ausência de responsabilidade civil.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32700759.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), conforme o teor da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à incursão no mérito, ainda mais quando todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se acerca de eventual responsabilidade civil da recorrente em relação a cobrança em duplicidade da mensalidade do plano de saúde contratado pelo recorrido, no mês de outubro de 2021.
9. Ao analisar os autos percebo que o valor da mensalidade do plano de saúde do recorrido foi indevidamente debitado em duplicidade na sua conta bancária (ID. 32700649). Ele tentou administrativamente solucionar o problema (ID. 32700650), contudo a tentativa foi infrutífera. Portanto, constato a falha na prestação dos serviços dirigidos ao recorrido (Art. 14 do CDC), fato que, inclusive, foi assumido pela 1a ré/recorrida em sede de contestação (ID. 32700718)
10. Dessa maneira, patente a responsabilidade da recorrente pelos danos materiais sofridos pelo recorrido, considerando a solidariedade entre os participantes da cadeia de fornecimento prevista no artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos alguns precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1341451, 07033893420208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1161465, 07094181320188070003, Relator: SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação seria ínfimo, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95.